Tribunal: TJDFT
Processo: 0727196-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. NATUREZA INDENIZATÓRIA E/OU COMPENSATÓRIA. RITO DA PRISÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os alimentos fixados em favor do ex-cônjuge possuem natureza eminentemente indenizatória, porquanto estabelecidos para minimizar o desequilíbrio econômico ocasionado ao cônjuge ou convivente bruscamente afetado pelo divórcio ou pela dissolução da união estável.
2. Como obrigação que não encerra necessário risco alimentar para a credora, visto que falta à pensão compensatória o caráter inescusável de típica dívida alimentar, não tem cabimento impor como sanção a seu inadimplemento a penalidade da prisão civil, medida drástica e excepcional, insculpida no art. 5o, LXVII, da CRFB.
3. Recurso conhecido e provido.